Tribunal: TJDFT
Processo: 0734359-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MORTE DE UM DOS CÔNJUGES. PARTILHA DE METADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL ENTRE A VIÚVA MEEIRA E OS DEMAIS SUCESSORES. PARCELAS RESTANTES PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NESSE ASPECTO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES PELA INVENTARIANTE APÓS O ÓBITO DO INVENTARIADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO DEVIDA NA PARTILHA. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com fundamento nos arts. 1.571, I, c/c 1.660, I, do CC, o imóvel financiado pelo falecido e pelo cônjuge supérstite durante casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens pertence a ambos na mesma proporção. Com o óbito, o acervo hereditário é formado pela universalidade dos bens, direitos e obrigações deixados pelo de cujus. Por essas razões, os direitos aquisitivos correspondentes ao imóvel devem ser partilhados entre o cônjuge meeiro, que fica com 50% (cinquenta por cento), e os demais sucessores, que ficam com o remanescente.
2. A existência de percentual diferenciado para os adquirentes/compradores do bem em razão da composição de renda para indenização securitária apenas tem relação com a participação deles no seguro, ou seja, não tem relevância para determinar o percentual da propriedade que caberá a cada um. Assim, a cláusula do contrato de financiamento que admite a composição de renda e estabelece a responsabilidade pelo pagamento das prestações em percentuais diferentes para os adquirentes não representa cota-parte diferenciada sobre a propriedade do imóvel ou sobre os direitos aquisitivos a ele correspondentes.
3. De acordo com os arts. 1.784 e 1.997 do CC, na hipótese de contrato de financiamento imobiliário assumido pelo inventariado e pelo cônjuge sobrevivente, transmite-se aos herdeiros, com a abertura da sucessão, a obrigação de pagar as prestações restantes para quitar a dívida. Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor existente após o óbito deve ser distribuída, pela metade, entre a viúva meeira e os outros sucessores.
4. Constatado que a recorrente realizou o pagamento das parcelas restantes do financiamento de veículo – adquirido na constância da união conjugal – após a morte do inventariado, a partilha do bem entre ela e os demais herdeiros deve considerar a devida proporção. Decisão parcialmente reformada nesse ponto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.